Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Não se caracteriza omissão quando o v. acórdão decide em conformidade ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto à inaplicabilidade do artigo 85 §11 do Código de Processo Civil, adstrito às hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.